Tribunal: TJPA
Processo: 0801868-47.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801868-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: SIDNEY CARVALHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC –REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pelo não cabimento do agravo de instrumento em razão da decisão não se encontrar dentre aquelas previstas no rol descrito no art. 1.015 do CPC.

3-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
e ora embargado
SIDNEY CARVALHO DA SILVA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
(ID Nº. 9850510), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 9662738)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR DENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1-No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que seu conteúdo não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC, por se consubstanciar num despacho que determinou tão somente a emenda a inicial, não se coadunando com a taxatividade.2- Ademais, observa-se que, muito embora seja relevante os fundamentos trazidos pelo recorrente e a tutela jurisdicional seja um mecanismo colocado à disposição do magistrado para resguardar o resultado prático do processo, no presente caso, o agravante insurge-se contra despacho de mero expediente.3-Nesse sentido, a sistemática recursal pátria permite a correção de possíveis erros contidos em decisões judiciais, porém a manifestação guerreada apenas impulsionou o processo, não estando revestido de conteúdo decisório, que enseje a interposição do presente recurso, considerando que não há deferimento, nem indeferimento do pedido, há tão somente despacho de emenda à inicial. 4-Por tal razão, o ora recorrente também é carecedor do interesse recursal, não podendo o presente recurso ser conhecido, já que o Juízo de 1º grau não deferiu ou indeferiu o pleito, apenas determinou a emenda da inicial, despacho, portanto, de mero expediente. 5-Assim, não se vislumbra razões para proceder a reforma do decisum impugnado, devendo a decisão ora vergastada que não conheceu do Agravo de Instrumento em razão do despacho de 1º grau não se encontrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, ser mantida em todos os seus termos. 6-Recurso conhecido e desprovido.”

Alega a embargante que ao contrário do que restou decidido no v. acórdão ora guerreado, o agravo de instrumento encontra amparo no art. 1.015, inciso I do CPC, posto que a decisão que determinou a emenda a inicial está diretamente ligada a tutela antecipada.

Aduz também ser indiscutível que a questão posta ao presente recurso versa sobre o § único do dispositivo supramencionado, afirmando que a ação de busca e apreensão possui caráter executivo, uma vez que tem por finalidade o pagamento de crédito ofertado ao financiado.

Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios, a fim de corrigir os vícios apontados e prequestionar a matéria discutida.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pelo não cabimento do agravo de instrumento em razão da decisão não se encontrar dentre aquelas previstas no rol descrito no art. 1.015 do CPC.

Salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 03/11/2022